Tribunal: TJBA
Processo: 8013827-92.2021.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8013827-92.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: JOAO IGOR RODRIGUES JUNQUEIRA

Advogado(s)
:
FELIPE SANTOS FERREIRA, EVANIO JOSE DE MOURA SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMAÇARI

Advogado(s)
:

ACORDÃO

HABEAS CORPUS.
CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE QUE RESPONDE A QUEIXA CRIME PELA SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES CONTRA HONRA, PREVISTOS NOS ARTIGOS 138, 139 e 140 C/C ARTIGO 141, III, TODOS DO CÓDIGO PENAL.
DO TRANCAMENTO DA “
AÇÃO PENAL PRIVADA
” COM BASE NA
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O PROCESSAMENTO DO FEITO CRIMINA
L,
BEM COMO NA
INEXISTÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO PARA CARACTERIZA
ÇÃO

D
O
S
CRIME
S
CONTRA A HONRA.
IMPOSSIBILIDADE
.

1. O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL É CASO EXCEPCIONAL, SOMENTE OCORRE QUANDO NÃO HÁ ELEMENTOS MÍNIMOS DE MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS DE AUTORIA. CONFORME PRECEDENTE DO STJ: ”O TRANCAMENTO DO PROCESSO-CRIME PELA VIA DO HABEAS CORPUS É MEDIDA DE EXCEÇÃO, QUE SÓ É ADMISSÍVEL QUANDO EMERGE DOS AUTOS, SEM A NECESSIDADE DE EXAME VALORATIVO DO CONJUNTO FÁTICO OU PROBATÓRIO, A ATIPICIDADE DO FATO, A AUSÊNCIA DE INDÍCIOS CAPAZES DE FUNDAMENTAR A ACUSAÇÃO OU, AINDA, A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.” (HC 557.632/SP, REL. MINISTRA LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, JULGADO EM 10/08/2021, DJE 24/08/2021).

2. EXISTINDO CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS PROBATÓRIAS QUE JUSTIFICAM O RECEBIMENTO DA AÇÃO PENAL PRIVADA, NÃO HÁ QUE FALAR EM TACAMENTO DA AÇÃO PENAL NO ÂMBITO DO
HABEAS CORPUS
.

3. O
HABEAS CORPUS
NÃO COMPORTA DISCUSSÃO SOBRE O DOLO ESPECÍFICO, QUE DEVE SER APRECIADO DURANTE INSTRUÇÃO CRIMINAL.
PARECER
D
A PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELA DENEGAÇÃO. HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADO
.

ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº
8013827-92.2021.8.05.0000
, tendo como paciente
JOÃO
IGOR RODRIGUES JUNQUEIRA
, sendo apontada como autoridade coatora o
MM. JUÍZO JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMAÇARI/
BA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER
da ordem de
Habeas Corpus
e, no mérito,
DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, de de 2021.

Des. Jefferson Alves de Assis - 2ª Câmara Crime 1ª Turma

Relator